Tribunal: TJDFT
Processo: 0005192-25.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DAS DEFESAS AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. UM RÉU CONFESSO. OUTRA CONHECIDA DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA. RECLUSÃO INFERIOR QUATRO ANOS. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática crime de roubo circunstanciado, destacando-se das provas a confissão de um dos réus e o reconhecimento da ré pela vítima, inicialmente por fotografia, que posteriormente foi confirmado em juízo, pois, os funcionários da loja a conheciam.
2. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se depreende de fartas provas contidas nos autos, a apelante concorreu eficazmente para a prática do delito.
3. Em que pese a pena final de reclusão haver sido mantida abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de serem consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, maus antecedentes (réu portador de péssimos antecedentes criminais em crimes contra o patrimônio), justificando a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal. Inaplicável, portanto, os Enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF.
4. Negado provimento aos recursos.